Tribunal: TJSP
Processo: 2263261-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Federais
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA UNIÃO FEDERAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Incompetência recursal deste E. TJSP, por se tratar de processo cuja competência absoluta é da Justiça Federal, não obstante o feito principal esteja tramitando em uma Vara da Justiça Comum Estadual, por não haver órgão judiciário de primeira instância da Justiça Federal naquela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA UNIÃO FEDERAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Incompetência recursal deste E. TJSP, por se tratar de processo cuja competência absoluta é da Justiça Federal, não obstante o feito principal esteja tramitando em uma Vara da Justiça Comum Estadual, por não haver órgão judiciário de primeira instância da Justiça Federal naquela Comarca. Remessa do feito para o E. Tribunal Regional Federal da 3a Região. Artigos 108, inciso II, e 109, inciso I, §§ 3o e 4o, da CF. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA AO E. TRF DA 3a REGIÃO.